Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com o artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, caso não disponha do endereço do réu, o autor pode requerer na petição inicial “diligências necessárias a sua obtenção”;
II. Levando em consideração que a esfera de atuação do autor para a localização do endereço do réu é bastante limitada, a justificativa razoável para a inviabilidade de sua indicação torna cabível e adequada a cooperação judicial prevista no § 1o do artigo 319, presente o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
III. Não deve subsistir o indeferimento da petição inicial quando o autor justifica razoavelmente a impossibilidade de indicação do endereço do réu e pleiteia a cooperação judicial para a sua localização.
IV. Apelação provida.